Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717404-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE BELTRAO MOURA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição dos títulos executados com relação a ele que era o fiador da dívida. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada se omitiu por reiteradas vezes quanto à pretensão de liberação da sua conta salário, assim como se contradisse ao apreciar a questão dos efeitos aos agravantes da carta firmada pela empresa devedora, ato definido pelas instâncias superiores como renúncia à prescrição. Argumenta que o Juiz de origem já havia sustentado que a questão da prescrição havia transitado em julgado, porém reativou a matéria, sendo que deveria apenas analisar quanto à extensão dos efeitos da carta de renúncia assinada apenas pela devedora principal. Alega que os efeitos da renúncia à prescrição do devedor principal não alcançam aos fiadores se estes não tiverem a isso anuído. Defende, com isso, que a dívida exigida se encontra prescrita perante o agravante, uma vez que não renunciou a esta e que, tendo ocorrido a distribuição da execução em 2006, se nenhum bem foi penhorado nem localizados alguns dos executados, ocorreu a prescrição intercorrente. Pugna pela concessão da liminar para que seja determinado o desbloqueio da conta corrente 002-7, agência 4480, do Sicoob, onde são depositados os seus proventos e, no mérito, requer que seja o agravo provido para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a prescrição do título em relação a ele. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos bloqueios realizados em sua conta. De igual modo, e ao menos em análise preliminar, observa-se que o agravante conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, em princípio, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis, cabendo apontar que essa norma, de ordem pública, só pode sofrer mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que parece ser o caso dos autos. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando o desbloqueio da conta corrente do agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator